Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-50.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Compra de máquina de cartão de crédito. Mercadoria não entregue. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a aquisição da máquina de cartão de crédito comercializada pela parte requerida ocorreu no dia 24/10/2019, a teor do comprovante de fl. 28, bem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Compra de máquina de cartão de crédito. Mercadoria não entregue. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a aquisição da máquina de cartão de crédito comercializada pela parte requerida ocorreu no dia 24/10/2019, a teor do comprovante de fl. 28, bem como que a ré reconheceu que não houve a entrega da máquina de cartão solicitada pelo autor e na esfera administrativa devolveu o dinheiro. Entretanto, o apelante postula a condenação da recorrida ao pagamento de indenização decorrente de lucros cessantes e reparação por danos morais. Sem razão, contudo. A declaração que alicerça a pretensão do autor se revela um documento de todo vulnerável, prestada de forma unilateral, sem contraditório, que não tem valor probante. Danos morais inocorrentes. A perda da oportunidade de certo negócio e de tempo útil, que sequer restaram comprovados nos autos, por si sós, não implicam em presunção absoluta de dano moral ao consumidor, já que não houve qualquer ato vexatório a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, de tal sorte que descabida qualquer indenização a título de danos morais. Conforme bem decidido pelo D. Juízo de Origem: "se o demandante convencionou com seu cliente que a forma de pagamento dos serviços de pintura seria parcelada no cartão de crédito, sem ao menos ter a posse do aparelho, entendo que tal promessa ocorrera por sua conta e risco. Em outras palavras, há de se reconhecer que o demandante, ao fechar o negócio de forma afoita e precipitada, aceitou o risco da frustração de se deparar com a demora na entrega da "máquina", ou mesmo eventual recusa por parte da ré ou problemas técnicos no aparelho, não podendo vincular o desfazimento à demandada. No mais, havia a possibilidade de aceitar outro modo de pagamento (cheque, promissória etc), caso fosse de seu interesse realizar os serviços. Por tais razões, não há que se falar em danos materiais pela inexecução do serviço de pintura, tampouco em eventual dano moral, diante da inexistência de ilicitude por parte da ré". Requerimentos de indenização material e moral indeferidos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.